Tribunal: TJMT
Processo: 1000884-89.2020.8.11.0014
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000884-89.2020.8.11.0014
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MARIA DE JESUS SANTOS AGUIAR - CPF: 042.698.423-42 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E PROCEDÊNCIA DO CONTRAPOSTO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA – PLEITO DE CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EM CONTRARRAZÕES – PEDIDO DESCABIDO – AUSÊNCIA DE RECURSO – DESCABIMENTO DE RECURSO ADESIVO NOS JUIZADOS ESPECIAIS – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – RELATÓRIO DE CHAMADAS, FATURAS E TELAS SISTÊMICAS – PROVAS UNILATERAIS INSUFICIENTES – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL – IMPROCEDÊNCIA DO CONTRAPOSTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

Não havendo a interposição de recurso inominado por parte da promovida visando a condenação da promovente em multa por litigância de má-fé, mostra-se descabida a formulação de tal pedido em sede de contrarrazões, posto que equivale a recurso adesivo.

Nos termos do Enunciado 88, do FONAJE, não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Os relatórios de chamada, faturas e telas sistêmicas juntados em contestação não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de prova.

A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center”.

Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, por meio de prova hábil a tanto, tem-se como indevida a restrição, devendo o fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial e procedente o pedido contraposto, ao argumento de que restou comprovada a contratação mediante a juntada de relatórios de chamadas, faturas e telas sistêmicas, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL
, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

SUGIRO PROCEDENCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO
, com fulcro nos artigos 31 da lei 9.099/95 e 487, inciso I, do CPC, para
CONDENAR
a autora
MARIA DE JESUS SANTOS AGUIAR
a pagar à quantia de R$ 110,22 (cento e dez reais e vinte e dois centavos) à Reclamada
VIVO S.A.,
corrigidos monetariamente pelo INPC desde o efetivo prejuízo (43 STJ) e juros moratórios de 1% a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil).

Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que não se utilizou de nenhum tipo de serviço, tampouco contratou, sendo indevida a inserção de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, ensejando indenização por dano moral.

Sustentou que a promovida não juntou nenhum contrato ou ligação telefônica comprovando a contratação.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, a fim de declarar a inexistência do débito e condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral, e que os juros fluam a partir do evento danoso.

Houve apresentação de contrarrazões, com impugnação à gratuidade da justiça. Requereu o desprovimento do recurso e a condenação da promovente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

I - DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte promovida alegou que a parte promovente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu o pedido de gratuidade.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, rejeito a impugnação.

DO MÉRITO

Inicialmente, destaco que em contrarrazões a parte promovida apresentou pedido de condenação da promovente em multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios, pedido este que se mostra descabido, porquanto não interpôs recurso e tal pleito equivale a recurso adesivo.

Destaco que o pedido feito em contrarrazões ao recurso da parte promovente se mostra incabível, pois inexiste recurso adesivo em sede de Juizado Especial, conforme o Enunciado 88, do FONAJE.

Portanto, não conheço do recurso adesivo da parte promovida e passo ao julgamento do recurso da parte promovente, ora Recorrente.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser provido, porquanto não houve a juntada de documento idôneo que comprove a relação jurídica. Aliás, a sentença reconheceu que houve a comprovação da relação jurídica mediante a juntada dos documentos em sede de contestação consistentes em relatórios de chamadas, faturas e telas sistêmicas, o que, no entender desta magistrada, não comprova a contratação entre as partes, ainda que tenha havido a realização de pagamentos.

Os documentos juntados em contestação não são suficientes para comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de prova. Desde a inicial a parte promovente, ora Recorrente, negou a relação jurídica e esta não restou comprovada mediante a juntada de contrato escrito ou de áudio de
call center
em que supostamente tenha havido a contratação.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado.

Não restando comprovada a contratação, por meio de prova hábil a tanto, tem-se como indevida a restrição levada a efeito pela parte Recorrida.

A inscrição indevida do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessária e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Os juros, em se tratando de relação extracontratual, fluem a partir do evento danoso.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, bem como para declarar a inexistência do débito inscrito no valor de R$ 110,22 (cento e dez reais e vinte e dois centavos), e JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021